Tribunal: TJES
Processo: 5016926-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016926-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: VALNEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016926-35.2024.8.08.0000
AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA: VALNEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA POR MEIO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO MÍNIMO ENTRE LEILÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida em sede de ação anulatória de leilão extrajudicial, ajuizada por VALNEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos dos leilões extrajudiciais relativos a imóvel residencial localizado em Vitória/ES, sob pena de multa, bem como autorizou o depósito das parcelas vencidas do financiamento. O agravante alega que foram observados os requisitos legais do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97, especialmente quanto à intimação da devedora para purgação da mora, requerendo a reforma da decisão e atribuição de efeito suspensivo, o qual foi negado em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intimação válida da devedora para purgação da mora, conforme o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97; (ii) estabelecer se é exigido prazo mínimo de 15 (quinze) dias entre o primeiro e o segundo leilão extrajudicial previsto no art. 27, § 1º, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.514/97 exige que, para a consolidação da propriedade no nome do credor fiduciário, o devedor fiduciante seja pessoalmente intimado para purgar a mora no prazo legal. Essa intimação pode ser realizada, entre outras formas, pelos correios, com aviso de recebimento, nos termos do art. 26, § 3º, da referida norma.

4. No caso concreto, o banco agravante comprovou a intimação da devedora via correio, com aviso de recebimento devidamente assinado por ela, configurando cumprimento regular da exigência legal.

5. O art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/97 não estabelece prazo mínimo entre os dois leilões, mas sim um prazo máximo de 15 (quinze) dias para a realização do segundo leilão após a frustração do primeiro. Assim, não procede a alegação de nulidade por suposta antecipação.

6. Precedentes do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reforçam o entendimento de que não há exigência de prazo mínimo entre os leilões, bastando a observância do prazo máximo legal.

7. Ausentes os vícios apontados pela parte agravada no procedimento extrajudicial, mostra-se indevida a concessão da tutela de urgência deferida na origem, impondo-se a sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação para purgação da mora em contrato de alienação fiduciária pode ser realizada por correio com aviso de recebimento, desde que comprovada a entrega ao devedor.

2. O § 1º do art. 27 da Lei nº 9.514/97 não exige prazo mínimo entre os leilões, mas apenas que o segundo ocorra nos quinze dias seguintes ao primeiro.

3. A regularidade formal do procedimento de execução extrajudicial, com observância dos requisitos legais, afasta a concessão de tutela de urgência que vise à suspensão dos leilões.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 26, §§ 1º e 3º, e 27, § 1º; CPC, arts. 296, 497, 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021; TJSP, ApCiv 1038695-03.2023.8.26.0001, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 28.03.2025; TJPR, Rec 0034836-41.2024.8.16.0000, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 12.08.2024; TJRJ, AI 0016837-91.2024.8.19.0000, Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 21.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, inconformado com a decisão proferida no ID 51707212
, que
, nos autos da
ação anulatória de leilão extrajudicial
ajuizada por
VALNEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
, deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão “
dos efeitos dos leilões extrajudiciais eventualmente realizados quanto ao imóvel localizado à Av. Nossa Senhora da Penha, nº 2.432, apto. nº 503, Edifício Nova Guarapari, Santa Luíza, Vitória/ES, CEP nº 29.045-402, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ora limitado a 60 (sessenta) dias-multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação desta, na forma dos artigos 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ)
”.

O
decisum
, ainda, deferiu o pedido de depósito do valor referente às parcelas vencidas.

Em suas razões recursais (ID 10572300), o agravante alega, em resumo, a regularidade do procedimento extrajudicial adotado, no qual foram observados os requisitos previstos na Lei nº 9.514/97, tendo, inclusive, notificado a requerente acerca da purgação da mora.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido na decisão inserida no ID 10635077, diante da presença do
periculum in mora
inverso.

Contrarrazões apresentadas no ID 11324605, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de
ação anulatória de leilão extrajudicial
ajuizada por
VALNEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
, ora agravada, em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
ora agravante,
na qual a requerente aduz, em apertada síntese, que firmou contrato de financiamento imobiliário com o requerido, garantido sob o regime da alienação fiduciária, referente ao imóvel localizado na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 2.432, apto. nº 503, Edifício Nova Guarapari, Santa Luíza, Vitória/ES, CEP nº 29.045-402.

Nesse passo, narra que em meados de 2023 enfrentou um período de dificuldades financeiras temporárias, tendo deixado de pagar algumas prestações pactuadas, mas, quando superadas essas dificuldades, ao tentar entrar em contato com o banco para tentar regularizar sua situação, não obteve sem sucesso, sendo direcionada para contato direto com um escritório de advocacia, que, por sua vez, não faziam negociação.

Em continuidade, relata que no dia 17/09/2024 recebeu um telegrama informando que o imóvel iria a leilão nos dias 27/09/2024 e 30/09/2024, apesar de não ter recebido nenhuma notificação anterior para a purgação da mora ou manutenção do financiamento.

Aduz que mesmo após a notificação do leilão tentou novo contato com o banco, mas novamente sem sucesso.

Alega, outrossim, que em pesquisa ao sítio eletrônico deste Sodalício localizou a ação de notificação judicial nº 5035512-82.2023.8.08.0024, na qual o banco pretendia cumprir as exigências da Lei nº 9.514/1997, a qual foi extinta diante da homologação do pedido de desistência, sem que houvesse a devida notificação da requerente.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a anulação ou, alternativamente, a suspensão os efeitos da consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais e seus efeitos sobre o imóvel acima descrito, programados para os dias 27/09/2024 e 30/09/2024, até o julgamento final da presente ação.

Ao receber a exordial, a julgadora singular deferiu a liminar nos moldes outrora delineados.

Para tanto, sustentou S. Exª que, segundo a jurisprudência do STJ,
“[...] em sede de cognição sumária, o banco requerido não observou, ao que parece, o procedimento para constituição em mora da requerente, visto que, aparentemente, a autora não foi intimada para efetuar o pagamento das parcelas em atraso”
.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

No caso vertente, ao averiguar as alegações e provas apresentadas nos limites da cognição sumária apropriada a essa etapa inaugural da relação recursal, apesar do esforço argumentativo da agravada, entendo que assiste razão recorrente.

É de conhecimento geral que a Lei nº 9.514/97 instituiu uma nova modalidade de garantia nos financiamentos imobiliários, motivada pelas dificuldades inerentes ao procedimento judicial de execução hipotecária, o qual, aliás, se mostra inadequado às exigências de uma economia globalizada, que demanda um sistema financeiro imobiliário mais ágil e eficiente.

Por outro lado, a finalidade precípua da alienação fiduciária de bem imóvel consiste em facilitar o acesso direto ao crédito pelo consumidor. No entanto, caso o devedor fiduciante descumpra as obrigações pactuadas, seja por atraso (impontualidade) ou inadimplemento absoluto, faculta-se ao credor fiduciário a satisfação do crédito mediante a consolidação da propriedade do bem em seu patrimônio, com fundamento na cláusula de propriedade resolutiva.

Sob esse enfoque, ao devedor fiduciante é dada a oportunidade de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído. A propósito, cito o disposto no artigo 26, § 1º, da Lei nº. 9.514/1.997:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação
.

(...)

§ 3º A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso,
hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio
, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).

Aliás, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “
a intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento
, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97
” (REsp n. 1.906.475/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

Partindo de tais premissas, denota-se que a parte agravante demonstrou que realizou a intimação da requerente para purgação da mora pelo correio, com aviso de recebimento, assinado pela própria parte agravada (IDs 10572307 e 10572308, de modo que não se vislumbra nenhuma irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira.

No que se refere à alegação da requerente de nulidade do procedimento em razão da designação dos leilões sem um interregno mínimo de 15 (quinze) dias, melhor sorte não lhe assiste.

Pela leitura do § 1º, do artigo 27, da Lei nº. 9.514/97 é possível constatar que a disposição legal determina que os dois leilões sejam realizados no prazo máximo de 15 (quinze) dias e não no mínimo de 15 (quinze) dias, conforme sustentado pela parte autora. Vejamos:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

§ 1º
Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei,
será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes
.

No mesmo sentido, é o entendimento adotado pelos Tribunais de Justiça pátrios:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL. DESRESPEITO AO PRAZO DE QUINZE DIAS PARA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO LEILÃO
E FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE SOBRE AS DATAS DOS LEILÕES.
INOCORRÊNCIA
. DESCABIMENTO. CONSTATAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEVEDORES QUANTO ÀS DATAS DOS LEILÕES DESIGNADOS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Ao ajuizar a presente ação anulatória, os autores demonstraram que tinham conhecimento inequívoco das datas dos leilões, hipótese que, segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, desautoriza a decretação da nulidade do procedimento por ausência de intimação pessoal. Formalmente perfeita a comunicação, não há motivo para recusar a sua eficácia.
2. O artigo 27, § 1º, da Lei nº 9.514/97 determina que, frustrada a realização do primeiro leilão, o segundo será realizado nos quinze dias seguintes, o que significa um prazo máximo entre eles, e não mínimo, como sugerem os autores
. 3. Diante do improvimento deste apelo e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 12% sobre o valor da causa, prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial. (TJSP; Apelação Cível 1038695-03.2023.8.26.0001; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I. Santana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2025; Data de Registro: 28/03/2025)

DIREITO BANCÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO SEGUNDO LEILÃO. LEI FEDERAL Nº 9.514/1997 QUE IMPÕE NO SEU ARTIGO 27, § 1º, SOMENTE A NECESSIDADE DO SEGUNDO LEILÃO OCORRER NOS 15 (QUINZE) DIAS SEGUINTES À REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO
. A)
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão de leilão extrajudicial, por entender que o Banco não respeitou o prazo mínimo de 15 (quinze) dias para realização do segundo leilão, conforme dispõe o artigo 27, § 1º, da Lei Federal nº 9.514/1997. B) Todavia, da leitura do referido dispositivo legal, verifica-se que o comando da norma não prevê qualquer prazo mínimo entre a ocorrência do primeiro e o segundo leilão. O único prazo estabelecido, impõe somente a necessidade do segundo leilão ocorrer nos 15(quinze) dias seguintes à realização do primeiro
. C) Assim, considerando que a primeira hasta ocorreu em 05/03/2024 e a segunda estava marcada para a data de 12/03/2024, com 7 (sete) dias de intervalo entre essas, não há qualquer ilegalidade no procedimento realizado pelo Agravante, pois respeitada a legislação vigente. D) Logo, a decisão agravada merece reparo, a fim de que seja permitido o prosseguimento do leilão extrajudicial. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR; Rec 0034836-41.2024.8.16.0000; Sengés; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Cunha; Julg. 12/08/2024; DJPR 13/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
. PROCESSUAL CIVIL. Decisão de 1º grau que indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de que "não é possível verificar de plano a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista que a questão trazida aos autos ainda carece de cognição mais aprofundada, sendo imprescindível a oitiva da parte contrária e a dilação probatória". Irresignação autoral. Concessão da medida antecipatória prevista no art. 300 do CPC que pressupõe a demonstração da probabilidade de ocorrência de lesão de difícil reparação aos Demandantes ou risco ao resultado útil do processo, condicionada à plausibilidade do direito nas alegações deduzidas na exordial. Resolução da controvérsia que pressupõe análise de natureza eminentemente probatória, de modo a viabilizar a adequada elucidação do panorama fático subjacente. Demanda originária que ainda se encontra em sua fase postulatória, de sorte que ainda não efetivamente consolidado um arcabouço instrutório suficiente que viesse a proporcionar uma melhor compreensão da dinâmica envolvida. Elementos de prova acostados após a interposição do presente recurso e ainda não apreciados pelo Juízo a quo que não devem ser examinados na presente sede, sob pena de supressão de instância.
Art. 27, §1º, da Lei nº 9.514/97, o qual estatui que "se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes", que não exige um prazo mínimo entre os leilões, conforme sustentado pelos Recorrentes, senão estabelece um marco temporal máximo
. Requisitos previstos no art. 300 do CPC que não se encontram demonstrados. Incidência do Verbete Sumular nº 59 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Manutenção do decisum. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0016837-91.2024.8.19.0000; Maricá; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; DORJ 21/05/2024; Pág. 708)

Portanto, não verificada as nulidades alegadas na origem, é de rigor o provimento do recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para indeferir a tutela de origem formulada na origem pela agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2025 às 17:18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56665225042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.